Tribunal: STF
Processo: RE 439035
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Adicional de insalubridade.
   Base de cálculo. 3. Vedação de vinculação ao salário mínimo.
   Posicionamento da 1a Turma. Adesão. 4. Restabelecimento do
   critério estabelecido pelo Tribunal de origem para fixação da
   base de cálculo. 5. Recurso extraordinário conhecido e
   provido.